Tribunal: TJDFT
Processo: 0709288-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DAS FORNECEDORAS. VEDADA CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E MULTA MORATÓRIA. TEMA 970/STJ. CLÁUSULA PENAL. INSUFICIENTE À REPARAÇÃO DO DANO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. ARBITRADOS EM 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA E PROPORCIONAL. MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Breve histórico: A autora ajuizou ação de conhecimento, com pedido de antecipação de tutela, requerendo: a) a rescisão de promessa de compra e venda de imóvel, com restituição integral dos valores pagos; b) o pagamento da multa contratual prevista em caso de atraso na entrega do imóvel; c) o pagamento de lucros cessantes de R$ 1.300,00 mensais, até a data da efetiva rescisão contratual; e d) a declaração de inexistência de débito da autora em relação à parte ré. 1.1. Alegou ter firmado promessa de compra e venda de imóvel na planta com as rés, em 04/08/2012. Relatou que o dia final do prazo de entrega do bem era 31/07/2015, já contada a dilação automática de 180 dias prevista contratualmente. Contudo, informou que até a propositura desta ação, o imóvel ainda não havia sido entregue. 1.2. A antecipação de tutela foi parcialmente deferida para suspender os efeitos do contrato e, por conseguinte, determinar às rés que se abstivessem de incluir o nome da autora nos órgão de proteção de crédito, sob pena de pagamento de multa. Sem recurso. 1.3. Contestação apresentada pelas rés. 1.4. Réplica. 1.5. Decisão que resolveu parcialmente o mérito, nos termos dos arts. 356, II e 487, I do CPC, confirmando a tutela de urgência deferida e julgando parcialmente procedentes os pedidos da autora para: “(i) DECLARAR a resolução do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, relacionado ao imóvel descrito na inicial, por inadimplemento da parte ré; e (ii) CONDENAR as requeridas, em solidariedade, a restituir à autora a integralidade das parcelas desembolsadas pelo negócio (discriminadas nas duas páginas do documento de ID 7148508), corrigidas monetariamente pelos mesmos índices previstos no contrato a partir da data do desembolso, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação”. 1.6. O recurso de apelação interposto pelas requeridas não foi conhecido pela 2a Turma Cível, tendo o acórdão transitado em julgado em 15/08/2018. 1.7. Encerrada a suspensão processual, as partes se manifestaram sobre o julgamento do IDR 2016.00.2.034904-4, e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema 970. 1.8. A sentença condenou as rés, de forma solidária, ao pagamento da multa de 0,5% por mês de atraso, calculada sobre o valor efetivamente pago, prevista na cláusula 7.4 do contrato, atualizado monetariamente, a incidir no período de 31 de julho de 2015 a 31 de maio de 2017 (data em que foram suspensos os efeitos do contrato). Em face da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de 50% das custas processuais, bem como ao pagamento de 50% dos honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, vedada a compensação. 1.9. Embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados.
2. Apelo da autora pugnando pela reforma da sentença. 2.1. Sustenta ser cabível a cumulação de multa moratória com lucros cessantes. 2.2. Argumenta que o valor da multa não equivale o valor do aluguel, sendo assim possível a sua cumulação. 2.3. De forma subsidiária, pede a condenação das apeladas ao pagamento dos lucros cessantes, com a exclusão da multa moratória. 2.4. Por fim, a apelante pugna pela condenação das requeridas ao pagamento integral dos honorários advocatícios.
3. Da inversão da multa contratual e da cumulação com lucros cessantes. 3.1. Em sede de julgamento de casos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é inadmissível a cumulação da referida multa com lucros cessantes (Tema 970). 3.2. Havendo cláusula penal moratória estabelecida em valor equivalente ao locativo, não cabe posterior cumulação com lucros cessantes, prevalecendo a multa moratória pré-fixada pelo contrato em detrimento dos lucros cessantes. 3.3. Convém esclarecer, todavia, que embora o mais usual seja a previsão de incidência de multa por mês de atraso, no caso dos autos a cláusula penal limita-se ao pagamento de percentual de 0,5% do valor do adimplido do contrato, o que se mostra insuficiente à reparação integral do dano, conforme orientam os artigos 389, 402 e 944 do CC. 3.4. Assim, considerando ser vedada a cumulação (Tema 970) e tendo em vista que a cláusula penal estabelecida pelo contrato, fixada em 0,5% do valor adimplido, não atende a reparação integral do prejuízo pelo período de atraso na entrega do imóvel, deve haver a condenação das apeladas ao pagamento de lucros cessantes, fixados em 0,5% do valor do imóvel, atualizado monetariamente, a incidir no período de 31 de julho de 2015 a 31 de maio de 2017 (data em que foram suspensos os efeitos do contrato), afastando-se a multa contratual, pois indevida a dupla condenação pelo mesmo fato.
4. Precedente Turmário: “(...) para casos de inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda, o c. STJ fixou a tese de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (Tema 970). Nessa esteira, conforme destacado pelo ilustre Relator do recurso paradigma, é habitual que se estabeleça, nos contratos de promessa de compra e venda, multa que varia de 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor total do imóvel a cada mês de atraso, pois representa o aluguel que o imóvel alugado, normalmente, produziria ao locador. 5. Nesse passo, se a base de cálculo da cláusula penal foi estabelecida em 0,5% (meio por cento) sobre o preço dos imóveis por mês de atraso na sua entrega e sentença afastou a cumulação da aludida cláusula penal com os lucros cessantes, não tendo havido insurgência das partes quanto a esse ponto, não há que se falar em divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo c. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos. 6. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão n. 1246836 mantido, após nova apreciação determinada com fulcro no art. 1.030, II, do CPC”. (00031882120178070006, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 14/9/2020).
5. Sentença reformada para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes, fixados em 0,5% do valor do imóvel, atualizado monetariamente, a incidir no período de 31 de julho de 2015 a 31 de maio de 2017 (data em que foram suspensos os efeitos do contrato), afastando-se a multa contratual, pois indevida a dupla condenação pelo mesmo fato.
6. Em relação à sucumbência, as partes foram condenadas ao pagamento de 50% das custas processuais, bem como ao pagamento de 50% dos honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 2o e §14, do CPC. 6.1. Com o parcial provimento do apelo, verifica-se que a autora, ora apelante, restou vencedora e vencida em 1 (um) de seus 2 (dois) pedidos (multa contratual e lucros cessantes), devendo assim ser mantida a sentença quanto a repartição em iguais proporções dos ônus da sucumbência, sendo vedada a compensação dos honorários advocatícios.
7. Recurso parcialmente provido.